Tribunal: STF
Processo: ARE 1456097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    (...)



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 31/05/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 22/06/2023. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (...).



    2. A parte embargante sustenta que o “o conhecimento do ponto facultativo em razão do feriado de Corpus Christi é OBRIGATÓRIO deste Douto Tribunal, não devendo, portanto, necessariamente ser comprovado no ato de interposição de eventual recurso”. 



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que “a decisão agravada foi publicada em 31/05/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 22/06/2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18”. 



    8. Ademais, não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi , entre outros, no âmbito dos tribunais locais. A propósito, faço menção às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli; RMS 39.143, de relatoria do Min. Edson Fachin; RMS 38.810, de relatoria do Min. Nunes Marques; ARE 1.189.750, de relatoria do Min. Luiz Fux; e ARE 1.164.549, de relatoria do Min. Gilmar Mendes” (ARE 1393938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Como consignado na decisão agravada, “a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15”.



    10. Mesmo que superado este óbice, da análise dos autos, constata-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Com efeito, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Veja-se, a propósito, o ARE 1437242-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente